Tribunal: TCU
Processo: 037.978/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17536/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 037.978/2021-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisca Alves da Silva (XXX.599.747-XX); Maria Ilka Teixeira Niobey (XXX.679.157-XX); Maria Jose da Silva (XXX.606.577-XX); Maria Tereza Telles de Souza (XXX.943.604-XX); Noemia da Silva Pereira (XXX.300.434-XX); Patricia Maciel Diogo (XXX.641.527-XX); Patricia Maris Machado (XXX.982.938-XX); Rita de Cassia Carvalho Vianna (XXX.224.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: para o ato de pensão militar de JOAO GOMES PEREIRA, diligenciar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acerca da revisão prevista no art. 21 da Lei 8.742/1993, com vistas a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se NOEMIA DA SILVA PEREIRA deve ou não continuar a receber o amparo social (BPC), uma vez que não mais preencheria as condições de habilitação, pela percepção de pensão militar deixada pelo cônjuge.